Tribunal: TJDFT
Processo: 0753490-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753490-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DAVID ROGER CARDIAL PORTO RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. ATO JUDICIAL QUE CONSIDERA QUE A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PERQUIRIDO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão monocrática, que não conheceu o agravo de instrumento, por ter sido interposto contra ato que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A decisão a qual considera que a documentação apresentada não guarda relação com o pedido de justiça gratuita solicitado não consta daquelas elencadas numerus clausus no artigo 1.015 do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, do Código de Processo Civil e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando ser devida a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que existiriam provas suficientes de sua hipossuficiência financeira. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, subsidiariamente, pela antecipação da tutela recursal com o deferimento da justiça gratuita. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, bem como que o recorrido seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios e restituição das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 29/6/2022). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.370.128 (relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/11/2023). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir quanto ao apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 98 e 99, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, que aduziu: A leitura da decisão ora combatida indica que o magistrado considerou que os documentos apresentados, com o fito de demonstrar a alegada hipossuficiência, não guardavam relação com a parte interessada. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento” (ID 60586602 - Pág. 3). Logo, o recurso não foi conhecido por não constar daqueles casos elencados - numerus clausus, no art. 1.015 do CPC” (ID 60586602 - Pág. 4). A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento” (ID 60586602 - Pág. 5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “É deficiente a parte do recurso especial cujas razões estão dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.105.387/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 22/5/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/3/2022, e a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023 e o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que concerne ao requerimento de concessão da tutela recursal antecipada, nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT). Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em recurso especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura no caso” (AgInt no AREsp n. 1.775.781/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 1o/12/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 1.639646, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/3/2023. Cumpre esclarecer que a recorrente pugnou pela condenação da parte recorrida ao pagamento de restituição das custas processuais. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que se discute a concessão da gratuidade de justiça, não tendo havido o recolhimento de preparo. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002/A024